Tribunal: TJSP
Processo: 2039460-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Pretendida revogação da prisão preventiva. Superveniência de decisão de 1o Grau que concedeu liberdade provisória em prol do paciente. Alvará de soltura expedido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.